Tribunal: TJDFT
Processo: 0001587-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) TERMO DE APELAÇÃO LIMITADO A ALÍNEA “A”, DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU À SESSÃO PLENÁRIA. REVEL INTIMADO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. 2.1. Se o réu tinha conhecimento da ação era seu dever acompanhar os atos processuais, mostrando-se necessária e viável a intimação por edital no presente caso, o que encontra o devido amparo no art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

2. A desídia do réu, regularmente intimado da sentença de pronúncia, contudo não mais localizado para intimação da renúncia de seu advogado para constituir outro, justifica a decretação de sua revelia, nomeação da defensoria Pública para patrocínio de sua defesa, e a desnecessidade de seu comparecimento ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.